Tribunal: STF
Processo: RE 1322449
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidores públicos. Gratificação. TIDE. Leis estaduais nº 6.174/70 e nº 16.024/08. Alegação de afronta ao art. 37, caput, da CF. Princípio da isonomia. Pretensão de incidência da Súmula nº 339 do STF. Improcedência. Reexame de fatos e provas e de legislação local. Súmulas nº 279 e nº 280 do STF. Precedentes.



    1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre a concessão da gratificação denominada TIDE aos servidores públicos, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e de legislação local (Leis nº 6.174/70 e nº 16.024/08), o que impede o trânsito do apelo extremo. Súmulas nº 279 e nº 280 do STF.



    2. Inaplicável, na hipótese, a Súmula nº 339 do STF, tendo em vista que a concessão da referida vantagem não foi baseada no princípio da isonomia, mas na legislação local pertinente.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.